Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722362-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, STEPHANIA FILGUEIRA BRITO SILVA AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO E OUTRO em face da decisão Id 198205376 que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0713903-78.2017.8.07.0007, indeferiu a penhora online dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS do agravado executado. Em suas razões recursais Id 59767064, os agravantes arguem que a impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC não é absoluta, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que admite a flexibilização da regra da impenhorabilidade em situações excepcionais, especialmente quando preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Relembra que a Corte Especial do STJ firmou entendimento no julgamento do EREsp 1.582.475/MG no sentido de que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela executiva, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Advoga ser perfeitamente aplicável esse entendimento para possibilitar a penhora de parte do saldo do FGTS, desde que preservado o suficiente para a manutenção do mínimo existencial do devedor, sobretudo porque o crédito em execução possui natureza alimentar (honorários advocatícios). Ao final, requer que o agravo de Instrumento seja conhecido e provido para cassar a decisão hostilizada, determinando a penhora do saldo do FGTS do executado, a fim de garantir a satisfação do crédito exequendo. Preparo regular (Ids 59767065/ 59767066). É o relatório do necessário. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio, tempestivo e com preparo regular, admito seu processamento. Da análise da petição recursal, no entanto, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, limitando-se a formular pedido de mérito. Recebo, dessa forma, o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora